Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes de maneira clara e congruente, não há que se falar em obscuridade ou contradição.
Os embargos de declaração não se prestam a simples reexame de mérito, devendo a irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente ser manifestadas pela via processual adequada.
Não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade, configurado o intuito protelatório do recurso, a atrair a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.